Tribunal: TJSP
Processo: 1008165-54.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - Cheques - Sentença de procedência - Recurso da ré - Alegação de vício no negócio primitivo com empresa terceira, que ensejou a sustação dos títulos por desacordo comercial - Não acolhimento - Desnecessária a indicação da causa subjacente à emissão do cheques para que se promova a ação de locupletamento na forma do art. 61 da Lei no 7.357/1985 - Cheques devolvidos

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - Cheques - Sentença de procedência - Recurso da ré - Alegação de vício no negócio primitivo com empresa terceira, que ensejou a sustação dos títulos por desacordo comercial - Não acolhimento - Desnecessária a indicação da causa subjacente à emissão do cheques para que se promova a ação de locupletamento na forma do art. 61 da Lei no 7.357/1985 - Cheques devolvidos pela alínea 21, nominais à parte autora - Cheques foram emitidos ao portador pela ré, sem constar o seu favorecido, permitindo, em face disso, sua livre circulação, nada obstando, assim, que viesse a ser recebido pela parte autora, a qual recebeu os títulos sem qualquer comprovação de má-fé - Inoponibilidade das exceções pessoais do emitente contra terceiro de boa-fé - Aplicação do artigo 25 da Lei no 7.357/1985 (Lei do cheque) - Ré que não nega a emissão dos cheques questionados e deve responder pela dívida cobrada - Recurso não provido, majorada a honorária.